Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700246-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR RODRIGUES CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a Defensoria acerca da informação id.55999600. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora